Tribunal: TJPA
Processo: 0815266-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815266-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: P. H. F. D. S.

REPRESENTANTE: ROBNEY GONCALVES DA SILVA, LUCIANA FARIAS DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815266-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: P. H. F. D. S.

REPRESENTANTE: ROBNEY GONCALVES DA SILVA, LUCIANA FARIAS DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: HELEN SANTANA CASTRO DA SILVA - PA24485-A, FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR - PA12793-A

Advogados do(a) REPRESENTANTE: HELEN SANTANA CASTRO DA SILVA - PA24485-A, FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR - PA12793-A

Advogados do(a) REPRESENTANTE: HELEN SANTANA CASTRO DA SILVA - PA24485-A, FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR - PA12793-A

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE PORTADOR DE TEA. TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por P.H.F.S., representado por seus genitores, objetivando a reforma parcial de decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas movida contra a UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência que buscava compelir a operadora de saúde a custear tratamento terapêutico em clínica não credenciada, mantendo, contudo, a obrigação da ré em fornecer o tratamento prescrito em unidade da rede conveniada mais próxima da residência do autor. O agravante sustenta que a clínica indicada pela operadora fica distante e que o deslocamento compromete o bem-estar da criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau três, razão pela qual pleiteia a manutenção do atendimento em clínica não credenciada onde já vinha sendo tratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é possível compelir o plano de saúde a custear tratamento em clínica fora da rede credenciada; estabelecer se a distância entre a residência do paciente e a clínica conveniada indicada justifica a cobertura fora da rede.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura contratual dos planos de saúde se vincula à rede credenciada, sendo lícito à operadora limitar a prestação dos serviços dentro dessa rede, desde que ofereça alternativas adequadas e disponíveis.

A jurisprudência admite a cobertura fora da rede apenas quando demonstrada a inexistência de prestador credenciado apto a realizar o tratamento necessário, o que não se verifica no caso concreto.

A operadora comprovou documentalmente a existência de clínica credenciada apta a realizar o tratamento indicado, afastando a necessidade de custeio de atendimento em clínica não conveniada.

A distância entre a clínica conveniada e a residência do agravante não se revela, por si só, desarrazoada a ponto de justificar a quebra da lógica contratual, tampouco restou comprovado prejuízo concreto à continuidade e efetividade do tratamento.

O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal foi prejudicado pelo julgamento do próprio agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode ser compelida a custear tratamento em clínica não credenciada quando há disponibilidade de atendimento na rede conveniada.

A distância razoável entre a residência do paciente e a clínica credenciada, sem demonstração de prejuízo à continuidade ou efetividade do tratamento, não justifica o afastamento da rede contratual.

A comprovação da existência de clínica apta dentro da rede conveniada afasta a obrigação de cobertura em estabelecimento não conveniado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; ANS, Resolução nº 566/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0055703-94.2020.8.16.0000, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 28.06.2021; TJES, AI nº 5006392-37.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.11.2023; TJES, AI nº 5002234-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025 em
CONHECER e NEGAR ROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela recursal, interposto por P.H.F.S., representado por L.F.S. e R.G.S., objetivando a reforma parcial do decisum interlocutório de id. 100658858 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Ressarcimento de Despesas Médicas ajuizada em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na inicial conforme a seguir transcrito:

(...)

Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a custear o tratamento do autor na clínica Construir Centro Médico Terapêutico Ltda, uma vez que a cobertura de tratamento deve observar a rede credenciada do plano de saúde.

Entretanto, advirto o réu que deve fornecer o tratamento na clínica credenciada mais próxima possível de onde o autor reside, na quantidade de sessões e tempo de duração recomendados pelo médico especialista, situação que não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.

Cite-se o réu UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada sua revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC).

(...)

Nas razões recursais de ID 22071737, a parte recorrente alega, em suma, que realizava o tratamento há mais de um ano na clínica indicada e que a recorrida suspendeu o pagamento do tratamento em julho de 2024, indicando outra clínica credenciada para o atendimento do menor. Ocorre que a clínica apontada é distante da residência do agravante, o que ocasiona vários problemas, visto que o agravante é portador de TEA grau três e apresenta várias intercorrências durante o trajeto, que leva mais de uma hora. Aduz que o menor deve continuar o atendimento na clínica que vinha realizando tratamento a fim de que não seja interrompido o tratamento e ocorra prejuízos ao quadro de saúde do agravante.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, encaminhei os autos à Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt em razão de prevenção, conforme decisão de ID 22210691. Ao analisar o feito, a Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt denegou a prevenção e determinou o retorno dos autos à minha relatoria, nos termos da decisão de ID 22277775.

Em decisão de ID 22600051, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 23157619.

Em seguida, a parte agravante interpôs agravo interno requerendo a reforma da decisão que indeferiu a tutela recursal (ID 23209870).

Em petição de ID 23430469, o D. Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

Após, a parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 23801689).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

De início, compreendo a perda do objeto do agravo interno interposto, visto que passarei ao julgamento do agravo de instrumento, não havendo, assim, necessidade de apreciação do agravo interno. Dessa forma, dou por prejudicado o agravo interno de ID
23209870.

A controvérsia recursal se limita ao custeamento pela operadora de saúde do tratamento indicado pelo médico assistente da parte agravada, que é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica fora da rede conveniada da operadora do plano de saúde.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à recorrente. Explico.

Em análise sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados aos autos principais, verifiquei que a recorrida demonstra que existem clínicas conveniadas que realizam o tratamento pleiteado pelo recorrido, conforme os contratos juntados em sua peça de defesa. Havendo disponibilidade no atendimento nas clínicas credenciadas, não há motivos para que seja realizado o tratamento em outros estabelecimentos não credenciados pelo plano de saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DE ATENDIMENTO COM FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, COM PROFISSIONAIS HABILITADOS PELO MÉTODO ABA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO MULTIDICIPLINAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. – POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS DENTRO DA REDE CREDENCIADA DESDE QUE NÃO PREJUDIQUE A REGULAR CONTINUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE DE OBTENÇÃO DO ADEQUADO TRATAMENTO DENTRO DA REDE CREDENCIADA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA QUE ACARRETA EXCESSIVA ONEROSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0055703-94.2020.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 28.06.2021)

(TJ-PR - AI: 00557039420208160000 Fazenda Rio Grande 0055703-94.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 28/06/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) . TRATAMENTO EM CLÍNICA CREDENCIADA. REGIÃO DE SAÚDE DA PRESTADORA. DISTÂNCIA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “ [...] 3. Em observância aos termos do artigo 4º da Resolução nº 566/2022 da ANS e jurisprudência, o atendimento médico deferido deverá ser garantido pela recorrente, por sua rede credenciada, preferencialmente no mesmo município da demanda, e em caso de indisponibilidade de prestador credenciado, nos municípios limítrofes examinados no caso concreto, porquanto os deslocamentos entre clínicas e endereço do paciente não foram considerados irrazoáveis; inexistindo credenciados, deverá arcar com os custos de profissionais particulares.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006392-37.2021.8.08 .0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Nov/2023) 2. No caso vertente, não se vislumbra plausibilidade jurídica na tese defendida pelo agravante, tendo em vista que, segundo ele próprio sustenta, as terapias estão sendo ofertadas em clínica (Semear) localizada no Bairro de Nazareth em Vitória-ES, cerca de pouco menos de 10 km da residência dele que fica na Praia de Itaparica em Vila Velha-ES. Logo, não revela-se desarrazoado o percurso em comento na mesma área geográfica, tampouco há informação de prejuízo ao acesso ou ao respectivo desenvolvimento da criança à realização das terapias determinadas pelo juízo de origem, conforme laudo médico apresentado. 3 . Recurso desprovido. Vitória, 05 de agosto de 2024. RELATORA

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50022343120248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, tendo a recorrente disponibilizado vaga na clínica credenciada, deve o tratamento ser realizado dentro da rede da operadora do plano de saúde.

Friso que, caso comprovada a inequívoca impossibilidade de realização do tratamento junto às clínicas credenciadas por culpa exclusiva da Unimed Belém, entendo ser possível a cobertura em clínica que não seja conveniada, devendo, neste caso, ser a operadora do plano de saúde responsável pelos custos com o tratamento, desde que devidamente comprovado nos autos.

Dessa forma, como a recorrida disponibiliza o tratamento dentro de sua rede conveniada, entendo que não merece reforma a decisão de piso, conforme acima exposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão de piso
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025